Tribunal: STF
Processo: HC 183673
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rogério Furtado em favor de Thales Eduardo Teixeira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 570.586/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, I, II, c.c art. 29 do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o HC 570.586/SP.
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega nulidade da sentença condenatória, porquanto ‘apenas inseriu texto de lei, sem fundamentar ou motivar a real necessidade da condenação do paciente. Além disso, ‘Todos os eventos da prisão processual se baseiam nos depoimentos e somente nos depoimentos dos policiais militares, que não trouxeram aos autos, nenhuma prova concreta do por eles alegados, o que fere de morte o artigo 155 do nosso Código de processo Penal. Aduz que ‘Se verifica às fls. 47/48 cálculos de pena, um grave erro material no que concerne o regime prisional, no caso em tela naquele documento está digitado erroneamente a palavra regime fechado, o que deve ser corrigido, para REGIME SEMIABERTO, para que não haja prejuízo ao paciente’. Requer, em medida liminar e no mérito, diante da propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19, a antecipação da progressão ao regime, ou, ainda, ‘que sejam alcançados com o gozo do direito à saída temporária, com monitoramento eletrônico, a colocação do paciente em prisão domiciliar e, sucessivamente, a possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Não há como dar seguimento ao pedido. 
    Primeiro porque alegação relativa ao erro na fixação do regime para o início do cumprimento da pena - não comprovada nos autos - e relativas à Pandemia decorrente do vírus Covid-19 não foram apreciadas pelo Juízo das Execuções ou Tribunal a quo. Dessa forma, de acordo com o disposto no art. 105, I, alínea "c", da Carta da República, incompetente o Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente feito. 
    A propósito, confira-se: 
    (…)
    Em segundo lugar, porque não se mostra possível na via estreita do habeas corpus acolher a tese de absolvição por falta de provas suficientes para condenação, uma vez que tal providência demandaria o aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, o que sabidamente é inviável em sede do mandamus, que é caracterizado pelo rito célere e cognição sumária. 
    Ilustrativamente: 
    (…)
    Ante o exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto aos fundamentos da condenação do paciente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus”(HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Impossibilidade de reexame de prova para decidir pela inexistência de indícios de autoria e prova da materialidade para a pronúncia da agravante”(HC 122.360-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.6.2014); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).
    Anoto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
     Quanto ao alegado erro na fixação do regime prisional, a situação de propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 e as medidas pleiteadas, nada colhe o writ. A matéria trazida nestes autos não foi objeto de análise nas instâncias anteriores, tampouco pelo Superior Tribunal de Justiça, que expressamente consignou que ditas matérias ‘não foram apreciadas pelo Juízo das Execuções ou Tribunal a quo’. Então, esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    Nesse espectro, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto ao tema, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora